Tribunal: STF
Processo: ARE 1583737
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter infringente. Embargos manifestamente incabíveis. Certificação imediata do trânsito em julgado. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou conhecimento a agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo igualmente não conhecido.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a ensejar o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

    4. As alegações da parte embargante não evidenciam omissão ou qualquer outro vício no acórdão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

    5. A pretensão deduzida busca conferir indevido caráter infringente aos embargos de declaração, com o reexame do mérito, providência incompatível com a finalidade desse instrumento recursal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses de embargos manifestamente incabíveis, a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    ________________________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 337; CPC, art. 1.022, inc. III.

    Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 67.313-AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2024; MS nº 37.891-AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; ARE nº 738.488-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24/03/2014; AI nº 241.860-AgR-ED-ED-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 08/11/2002.